Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega que em junho de 2021 resolveu quitar o contrato de financiamento de automóvel firmado com a ré e, ao entrar em contato com a financeira, foi informada de que deveria acessar o site, baixar o aplicativo e solicitar o serviço desejado. Afirma que procedeu conforme orientada e foi disponibilizado um número de whatsapp, por meio do qual lhe foi encaminhado um boleto. Sustenta que a empresa beneficiária do pagamento é parceira do Banco Votorantim. Discorre sobre a importância da condenação em dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Neste contexto, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Ao analisar o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar que teria acessado o aplicativo da ré para só então ser direcionada para o aplicativo de mensagem Whatsapp. Não há prova nos autos, ou verossimilhança nas alegações de que a instituição financeira tenha concorrido para que a autora fosse direcionada ao fraudador. Na verdade, o que se percebe é um desencontro de informações, pois no Boletim de Ocorrência a autora informa que através do site foi direcionada a acessar o n. +55 11 95421-2349 do WhatsApp para imprimir o boleto e só ter conseguido contato com a BV através do Instagram (ID 32868598) e, nas razões do recurso inominado, a recorrente afirma ter baixado aplicativo pelo link https://www.bv.com.br/app-bv e só então foi direcionada para o Whatsapp, ainda, afirmou que se deslocou a uma agência física do banco quando só então foi informada que o boleto pago era falso.
V. Ao pagar um boleto, é oportunizado ao pagador confirmar as informações, que, no caso, eram visíveis à autora, porquanto constam como instituição emissora do boleto, beneficiário e sacador/avalista instituições e pessoas diversas da BV Financeira. Frise-se que tal fato não passou despercebido pela autora, que questionou o “fraudador” a respeito (ID 32868607), no entanto, mesmo diante da possibilidade de fraude, não hesitou em realizar o pagamento.
VI. No mais, ainda que o banco beneficiário seja empresa parceira do recorrido, com ele não se confunde e o valor pago não foi direcionado para a parte ré, uma vez que o real beneficiário é pessoa física de nome Felipe Nunes de Souza.
VII. Desse modo, não há como se atribuir responsabilidade à instituição financeira por fraude que não decorreu de fortuito interno (Súmula 479/STJ), devendo a sentença ser mantida à íntegra, inclusive no que tange à improcedência dos danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.